Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-49.2024.8.11.0027
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000584-49.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO DE ARAUJO MARIANO - CPF: 012.445.801-71 (APELADO), MARIA CLARA OLIVEIRA LEITE - CPF: 032.349.971-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DIVINA MARIA DE ARAUJO MARIANO - CPF: 876.474.861-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NEIDE DE ARAUJO MARIANO - CPF: 012.442.121-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), BRUNO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 039.978.161-74 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), ARTHUR CREVELARI - CPF: 020.350.101-28 (ADVOGADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), VALERIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 043.381.431-42 (ADVOGADO), MARIA NEIDE DE ARAUJO MARIANO - CPF: 012.442.121-05 (APELANTE), ESPÓLIO DE DIVINA MARIA DE ARAUJO MARIANO - CPF: 876.474.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA MARIA DE ARAUJO - CPF: 304.183.301-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), VALERIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 043.381.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HERDEIRA INCAPAZ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIVERGÊNCIA ENTRE HERDEIROS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que homologou pedido de desistência do inventário judicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a homologação de desistência do inventário judicial, sem a citação de herdeira incapaz e sem a regularização de sua representação, viola o devido processo legal; (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para a realização do inventário pela via extrajudicial quando há herdeiro incapaz e divergência entre os
interessados; e (
iii
) se a sentença deve ser anulada para o prosseguimento do inventário pela via judicial.

III. Razões de decidir

3. O art. 76 do CPC estabelece que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, tratando-se de norma cogente que visa assegurar a plena participação do incapaz no processo.

4. No caso concreto, o Ministério Público requereu a regularização da representação da herdeira incapaz e a avaliação judicial dos bens, tendo o juízo determinado tais providências; contudo, antes do cumprimento das determinações, o inventariante requereu a desistência do inventário judicial, que foi homologada sem a citação da herdeira incapaz e sem a regularização de sua representação.

5. A ausência de citação da apelante, herdeira necessária e incapaz, configura manifesta violação ao devido processo legal, pois embora o art. 485, §4º, do CPC dispense o consentimento da parte adversa para a desistência quando não oferecida a contestação, tal regra não se aplica aos casos em que há interesse de incapaz, cuja participação no processo é indispensável.

6.
O art. 610, §1º, do CPC e o art. 2.016 do CC estabelecem que o inventário extrajudicial exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: capacidade plena de todos os herdeiros e concordância unânime quanto à partilha.

7. A Resolução nº 571/2024 do CNJ, que admite o inventário extrajudicial com herdeiro incapaz, não afasta a necessidade de concordância de todos os herdeiros, requisito
expressamente previsto no CPC, devendo a Resolução ser interpretada em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

8. A apelante manifestou expressa oposição ao inventário extrajudicial, alegando discordância quanto aos bens e valores apresentados nas primeiras declarações, bem como a existência de bens ocultados pelo inventariante, circunstância que impede a realização do inventário pela via extrajudicial.

9. O apelado, posteriormente, manifestou expressamente sua concordância com o prosseguimento do inventário pela via judicial, demonstrando que não há mais controvérsia quanto à necessidade de prosseguimento do feito nesta modalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A homologação de desistência de inventário judicial, sem a citação de herdeira incapaz e sem a regularização de sua representação, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade insanável da sentença.

2. O inventário extrajudicial exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: capacidade plena de todos os herdeiros e concordância unânime quanto à partilha, nos termos do art. 610, §1º, do CPC e do art. 2.016 do CC.

3. A Resolução nº 571/2024 do CNJ, que admite o inventário extrajudicial com herdeiro incapaz, não afasta a necessidade de concordância de todos os herdeiros, devendo ser interpretada em conformidade com a legislação federal vigente.

4. A existência de herdeiro incapaz e a divergência
entre os interessados impõem a realização do inventário pela via judicial, assegurando-se ao incapaz, por meio de seu representante legal, plena participação no
feito.
-

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA NEIDE DE ARAÚJO MARIANO
, assistida por
ANA LUIZA MARIA DE ARAÚJO
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que, nos autos da ação de inventário n.º 1000584-49.2024.8.11.0027, homologou o pedido de desistência formulado pelo inventariante
ANTONIO DE ARAÚJO MARIANO
e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do
CPC (
ID 298525376
)
.

No movimento de ID
298525379
a apelante se manifestou nos autos requerendo a sua habilitação e após deferida
,
opôs embargos de declaração (ID
298525385
) alegando que a sentença apresentava omissão com relação aos requerimentos apresentados pelo
parquet,
quais sejam, a necessidade de regularização da representação da herdeira incapaz e a necessidade de avaliação judicial dos bens imóveis integrantes do acervo hereditário.

A decisão de ID
298525397
rejeitou os embargos de declaração, mantendo inalterada a sentença extinguiu o feito.

Inconformada
,
a herdeira, devidamente representada, interpôs o presente recurso alegando
, preliminarmente,
em suas razões
recursais
(ID
298525399
)

não ter condições de arcar com custas e despesas processuais, requerendo assim a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, defende
que a sentença
deve ser
reforma
da

em razão de o juízo condutor do feito ter desconsiderado sua i
ncapacidade civil, devidamente comprovada por curatela judicial, bem como sua expressa objeção quanto à realização do inventário pela via extrajudicial.

Aduz que o Ministério Público havia se manifestado pela necessidade de regularização de sua representação e pela avaliação judicial dos bens, conforme manifestação de ID
298525366
, tendo o próprio juízo determinado
a realização de
tais providências por meio da decisão de ID
298525368
.

Argumenta que a extinção do feito ocorreu sem sua citação e antes da regularização de sua representação, em afronta ao art. 76 do CPC.

Sustenta, ainda, que o art. 610 do CPC e o art. 2.016 do
CC
estabelecem a obrigatoriedade do inventário judicial quando houver herdeiro incapaz ou divergência entre os interessados, circunstâncias presentes no caso concreto.

Sob tais argumentos pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reconhecida o
error
in procedendo,
determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do inventário judicial.

Contrarrazões no ID
298525407
pelo desprovimento do recurso,
alegando a regularidade da extinção do feito, ante a ausência de citação da apelante
,
a possibilidade legal do inventário extrajudicial, mesmo com herdeiro incapaz,
sua
boa-fé
por desconhecer
a situação de incapacidade da apelante
e, ao final, afirma que não se opõe caso se entenda pelo prosseguimento na via judicial
.

Posteriormente, o apelado apresentou petição registrada sob o ID 319089368, manifestando expressamente sua concordância com o prosseguimento do inventário pela via judicial, requerendo a homologação da delimitação do imóvel rural, a remessa de bens bloqueados em execução
para sobrepartilha, a inclusão de imóvel urbano na partilha e a adoção de providências para conclusão do feito.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr.
José
Zuqueti
,opina peloprovimento do recurso

para o devido prosseguimento do inventário judicial, evitando supressão de instância

(ID333077384).

É o
relatório.
-

VOTO

Extrai-se dos autos que
o

autor
ANTONIO DE ARAÚJO MARIANO
ajuizou
Ação
de Inventário
em razão do falecimento de
DIVINA MARIA DE ARÚJO MARIANO
em 24/09/2023,
tendo em vista a existência de bens a inventariar.

Ocorre que, antes mesmo da
angularização
processual
,
o inventariante requereu a extinção do feito ao argumento de que os herdeiros de comum acordo teriam optado por realizar o inventário e a partilha extrajudicial (ID 298525375), o que foi homologado pelo juízo no ID
298525376
.

Inconformada
,
a herdeira
MARIA NEIDE DE ARAÚJO MARIANO
, assistida por
ANA LUIZA MARIA DE ARAÚJO,
ora apelante, interpôs o presente recurso.

Antes deste recurso ter sido distribuído
,
foi protocolado pela apelante pedido avulso de efeito suspensivo,
distribuído
sob o nº1020510-63.2025.8.11.0000
, o qual foi deferido
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se
em verificar o acerto ou desacerto da
sentença que homologou o pedido de desistência do inventário judicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, não obstante a existência de herdeira relativamente incapaz, sob curatela, que não foi citada
e
manifestou expressa oposição à realização do inventário pela via extrajudicial.

1. Da nulidade da sentença por violação ao devido processo legal

A questão nuclear dos autos reside na verificação da observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como das normas processuais que regem a representação de incapazes e a extinção do processo por desistência.

Conforme se extrai dos autos, a apelante é pessoa relativamente incapaz, sob curatela judicial, circunstância que foi levada ao conhecimento do juízo
quando da juntada do parecer ministerial
,
ocasião em que requerida pelo
parquet
,
a regularização da representação da herdeira incapaz e a avaliação judicial dos bens do inventário

(ID 298525366)
.

O
j
uízo
a quo
, sensível à questão, proferiu decisão de ID
298525368
, determinando a intimação do inventariante para regularização da representação da herdeira incapaz e a expedição de mandado de avaliação dos bens imóveis constantes do acervo hereditário.

Ocorre que, antes do cumprimento de tais determinações, o inventariante requereu a desistência do inventário judicial, alegando suposto acordo entre as partes para realização do inventário pela via extrajudicial, conforme petição de ID

298525375
, cuja imagem segue abaixo colacionada
.

Após a juntada desta manifestação sobreveio a
sentença de ID
298525376
,
a qual
homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, sem sequer mencionar a existência d
a
herdeira incapaz, a determinação anterior de regularização de sua representação
e a necessidade de avaliação do
s
bens imóveis, tampouco a
manifestação ministerial
e a manifestação aportada aos autos pela apelante manifestando sua discordância
quanto à realização do inventário pela via extrajudicial
.

Nesse contexto,
constata-se que a atuação do magistrado singular
não se coaduna com os princípios e normas que regem o processo civil brasileiro, especialmente quando se trata de feito que envolve interesse de pessoa incapaz.

Isso porque, o
art. 76 do CPC estabelece que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o
juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Trata-se
o dispositivo acima
de norma cogente, que visa assegurar a plena participação do incapaz no processo, por meio de seu representante legal, garantindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, o
j
uízo
a quo
, embora tenha determinado a regularização da representação da apelante, não aguardou o cumprimento de sua própria determinação, homologando
de forma prematura
o pedido de desistência formulado pelo inventariante, sem sequer ouvir a herdeira incapaz, que sequer havia sido citada
.

Ora,
a ausência de citação da apelante, herdeira necessária e incapaz, configura manifesta violação ao devido processo legal
, pois embora
o art. 485, §4º, do CPC dispense o consentimento
da parte adversa
para a desistência quando não oferecida a contestação, tal regra não se aplica aos casos em que há interesse de incapaz, cuja participação no processo é indispensável e deve ser assegurada mediante regular citação e representação.

Portanto, a sentença padece de nulidade insanável, devendo ser
anulada
para que o feito retorne à origem e seja regularmente processado, com a citação da apelante e a regularização de sua representação.

Destaca-se ainda que a hipótese dos autos não autoriza
a realização do inventário extrajudicial haja vista a existência
expressa
de
d
ivergência entre os herdeiros
, conforme a regra do art. 2.016 do CC.

Assim, em que pese
a Resolução nº 571/2024 do
CNJ
, que alterou a Resolução nº 35/2007,
tenha passado
a admitir o inventário extrajudicial mesmo com a presença de herdeiro incapaz,
o seu processamento na via administrativa encontra-se condicionada
à manifestação favorável do Ministério Público.

Todavia, tal previsão não afasta a necessidade de concordância de todos os herdeiros, requisito expressamente previsto no art. 610, §1º, do CPC
, pois a
Resolução do CNJ
não se sobrepõe a lei federal
, devendo ser interpretada em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

No caso concreto, a apelante não apenas deixou de concordar com o inventário extrajudicial, como manifestou expressa oposição a tal modalidade, alegando discordância quanto aos bens e valores apresentados nas primeiras declarações, bem como a existência de bens ocultados pelo inventariante.

Portanto, não estando presentes os requisitos legais para a realização do inventário extrajudicial, impõe-se o prosseguimento do feito pela via judicial, em observância ao art. 610 do CPC e
ao art.
2.016 do
CC
.

Por fim, há que se destacar que
no movimento de ID 319089368 o apelado
manifestou expressamente sua concordância com o prosseguimento do
inventário pela via judicial
.

Tal manifestação, além de corroborar a tese da apelante, demonstra que não há mais controvérsia quanto à necessidade de prosseguimento do feito pela via judicial, o que reforça a necessidade de
anulação
da sentença e retorno dos autos à origem.

Diante de todo o exposto, impõe-se a
anulação

da
sentença e o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do inventário pela via judicial, com a adoção das seguintes providências:

a)
Regularização da representação da apelante;

b)
Avaliação judicial dos bens imóveis constantes do acervo hereditário, conforme determinado pelo d. Juízo a quo na decisão de ID
298525368
;

c)
Análise das alegações da apelante quanto à existência de bens ocultados pelo inventariante e à subavaliação dos bens apresentados
nas primeiras declarações;

d)
Prosseguimento regular do inventário, com observância do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se à apelante, por meio de seu curador, plena participação no feito.

Tal solução, além de atender aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, está em conformidade com o parecer
ministerial
, evitando, ainda,
a
supressão de instância quanto a questões não analisadas pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno doa saltos à origem para a devida
regularização da representação da apelante
para
o
prosseguimento ao inventário judicial, com a adoção das providências acima indicadas, assegurando-se à apelante, por meio de seu curador, plena participação no feito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026